Tribunal: TJMT
Processo: 0021007-06.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021007-06.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[LUCIANO LOPES DE CAMPOS - CPF: 655.688.931-87 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – CÉDULA DE IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – AVENTADO FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – APELANTE CONSUMOU O CRIME VOLUNTARIAMENTE, SEM A EXISTÊNCIA DE PROVOCAÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES ADEQUADAMENTE NEGATIVADA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DO MÍNIMO LEGAL –
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO DE MODO PROPORCIONAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – 4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 5. PLEITO DE VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, IV, C/C ART. 110, §1o, DO CÓDIGO PENAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração do flagrante preparado é necessário que uma pessoa provoque outra com o intuito de prendê-la e o delito só ocorre em razão dessa provocação. Na espécie, restando demonstrado que o apelante agiu de maneira livre e espontânea, não há que se falar em flagrante preparado ou provocado.

2.

A tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum, não podendo ser considerada atípica aquela verificada mediante emprego de técnica pericial.

3. A sanção basilar deve ser mantida tal como entendeu o juízo de primeiro grau, porquanto é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no enunciado n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.

4. Uma vez reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, não há interesse recursal no pedido.

5. Nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, §1o, do Código Penal, o prazo prescricional será de 8 (oito) anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. Não havendo o transcurso desse prazo entre quaisquer dos marcos interruptivos, não há que falar em prescrição, qualquer que seja a modalidade.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes

da Segunda Câmara Criminal:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Luciano Lopes de Campos

contra a
sentença pro
l
a
tada
pelo Ju
í
z
o
da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT

que
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0021007-06.2016.8.11.0002 (código 469627)
,
julgou parcialmente procedente a denúncia e o
condenou

à pena de
2
(
dois
) ano
s
e 3 (três) meses

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
,

e
1
1
(
onze
) dias
-
multa fixados
em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática

do
crime
de

uso de documento falso
,
capitulado no art.
304
c/c 297,

d
o Código Penal
;
cumprindo asseverar
, outrossim,
que no mesmo
édito o apelante foi absolvido da acusação da prática do crime de receptação, capitulado no art. 180 do Código Penal.

O
apelante
, forte nas razões recursais juntadas
no ID

73929968
,
pleiteia
:

(
i
) a sua
absolvição, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em raz
ão da atipicidade da conduta, ao argumento que teria ocorrido flagrante preparado;
(
ii
)
a sua absolvição por entender que ocorreu a hipótese de crime impossível “tratando se de falsificação grosseira e perceptível, incapaz de ludibriar outrem, entende-se pela atipicidade da conduta, pois o objeto material no caso, identidade civil falsificada, não possui potencialidade a lesar a fé pública”;
(
iii
)
subsidiariamente
:
o afastamento da “agravante da reincidência” da primeira fase dosimétrica em face da vedação do
bis in idem
;

a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, bem como a fixação do regime semiaberto
e a verificação da “possibilidade de aplicabilidade de prescrição em relaç
ão aos
marcos interruptivos”
.

Nas contrarrazões

encartadas
no ID

79407961
,
o Ministé
rio Público
colima o desprovimento
do presente recurso
. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
ID
80168999
, seguiu a mesm
a linha intelectiva, deixando sua manifestação assim ementada:

Apelação Criminal
: Uso de documento falso – Irresignação defensiva.
1)
Requerida absolvição ao argumento de que a conduta imputada é atípica, face à ocorrência de flagrante preparado ou em virtude de a falsificação ser grosseira, incapaz de ludibriar outrem e potencialmente lesar a fé pública –
Inadmissibilidade
- Materialidade e autoria comprovadas - A situação
ocorrida não encontra subsunção à tese defensiva da ocorrência de flagrante preparado, haja vista que os policiais que diligenciaram no feito, durante investigação preliminar após receberem denúncia anônima de que o inculpado estava aplicando golpes por meio de uso de documentos falsos, em abordagem a ele, apenas solicitaram sua identificação pessoal, e não a entrega de documentos sabidamente falsos, de modo que o réu, por livre e espontânea vontade, apresentou documento de identificação civil falso, como forma de autodefesa, vez que constava mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor - “Se a falsificação da carteira de identidade entregue ao policial civil não era facilmente perceptível pelo cidadão comum, demandando uma miríade de exames para desnudar a falsidade do documento, ostentando, portanto, potencialidade lesiva, incabível a tese de absolvição por atipicidade da conduta sob o argumento de falsificação grosseira.” (TJMT - N.U 0003044-93.2015.8.11.0042).
2)
Pretendida reforma da dosimetria de pena, vez que existente bis in idem, decorrente da utilização de condenações transitadas em julgado para exasperar a reprimenda-base e, concomitantemente, aplicar a agravante da reincidência, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea –
Inviabilidade
- Na primeira fase de fixação da pena, a juíza a quo fixou-a em 01 (um) mês acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes, isto porque o réu é
multirreincidente
- Em defluência disto, na segunda fase da dosimetria da pena, aplicou agravante da reincidência (
multirreincidência
) e a atenuante da confissão espontânea, de modo a compensá-las parcialmente - Inexiste bis in idem, porquanto “não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
1439346/SE) - Outrossim, “Tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (STJ - HC 557.198/SP). 3) Busca-se a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena – Falta de interesse/utilidade recursal - Magistrada a quo já fixou o regime semiaberto na condenação. 4) Requestada verificação de eventual prescrição –
Não ocorrência - Pelo desprovimento, in
totum
, do apelo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A prefacial acusatória, encartada no ID 70893950, narra os fatos desta forma:

[...]
1o Fato

Consta do incluso caderno informativo que, no dia
18.10.2016
, por volta da
17h30min
, em via pública – rua Carlos Galhardo, quadra 19, n.o 02, bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT, próximo ao posto de combustíveis Idaza, o denunciado
LUCIANO LOPES DE CAMPOS
, de forma consciente e voluntária,
fazia uso de documento público falso
(laudo pericial em anexo), sendo este 01 (uma) cédula de identidade.

Conforme apurou-se, na data e local dos fatos, o denunciado foi abordado por policiais civis em frente a sua residência, nesta ocasião, ao ser indagado quanto sua cédula de identidade, o mesmo afirmou estar no interior do imóvel.

O denunciado buscou o documento e forneceu aos policiais, que, imediatamente notaram indícios de falsificação no mesmo. Questionado quanto à legitimidade do documento, o denunciado confessou tratar-se de falsificação.

Por essa razão, o denunciado foi preso em flagrante delito.

2o Fato

Depreende-se similarmente, que da prática delituosa do 1o fato, em mesma local e data, o denunciado
LUCIANO LOPES DE CAMPOS
, de forma consciente e voluntária,
adquiriu em proveito próprio, sabendo ser produto de crime
(boletim de ocorrência – fls. 16), 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação – CNH, pertencente
à vítima Mauro Rodrigues de França.

Infere-se, ainda, dos autos, que, durante às investigações referentes ao 1o fato, os policiais civis encetaram buscas no interior da residência do denunciado.

Assim, foram localizados vários petrechos que indicavam a falsificação de documentos, e a CNH subtraída da vítima Mauro no dia 23.09.2016. [...]
Destaques no original
.

No que diz respeito à materialidade do crime de uso de documento falso na peça acusatória, vê-se que se encontra comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 70893954 – p. 2), boletim de ocorrência (ID 70893967 – p. 4/7 e ID. 70893972 – p. 1/2), termo de exibição e apreensão (ID 70893981 – p. 1/3), laudo pericial n. 2.9.2016.24601-01 (ID 70894499 - p. 6/8 e ID 70895459 – p. 1/3), bem como pela prova oral coletada em ambas as fases da
persecutio criminis
.

O apelante sustenta a atipicidade da conduta que lhe foi imputada em decorrência da configuração de flagrante preparado, eis que, supostamente, já seria de conhecimento das autoridades policiais que ele fazia uso de documento falso, em razão da existência de mandado de prisão em aberto contra sua pessoa oriundo do Estado de São Paulo.

Sem razão, no entanto, o apelante, porquanto, como se sabe, o flagrante preparado ou provocado ocorre quando uma pessoa instiga ou induz um indivíduo a cometer ato ilícito com o intuito de promover sua prisão, sem a ocorrência da consumação delitiva, sendo certo que a prisão nessas circunstâncias não é válida no nosso ordenamento jurídico, segundo a Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida:
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
.

No presente caso, todavia, após a detida análise do conjunto probatório, verifica-se que não existe

flagrante preparado/provocado, pois os policiais que diligenciaram nestes autos, após receberem denúncia anônima de que o apelante estava aplicando golpes por meio de uso de documentos falsos, abordaram-no e solicitaram sua identificação pessoal –

e não a entrega de documentos sabidamente falsos –, de modo que ele, por livre e espontânea vontade, apresentou documento de identificação civil falso, como forma de autodefesa.

Em juízo o apelante confessou que quando foi abordado pelos policiais que solicitaram sua identificação civil, dirigiu-se até o interior de sua residência, onde pegou a identidade falsa para apresentar, por ter ciência da existência de ordem de prisão expedida contra sua pessoa, consoante se infere destes excertos de seu interrogatório:

[...] que estava na sua casa e quando saiu na frente desta foi abordado pelos policiais; Que eles lhe pediram a identificação, então apresentou a identidade falsa; Que o fez porque tinha um mandado de prisão contra si; Que os policiais pediram que os acompanhasse até a Delegacia; Que ali chegando o

Delegado perguntou seu nome, ao que respondeu dizendo o nome que constava no documento falsificado; Que viu nas mãos do delegado uma foto de sua antiga CNH; Que diante disso falou seu nome verdadeiro; Que estes lhe informaram que estava sendo procurado pela justiça do estado de São Paulo e que havia um mandado de prisão contra si; Que tinha uma cédula de identidade falsa e uma carteira nacional de habilitação [...]
(ID 70894510 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/1bb526797ff17e762f01d367b6e590f720201207181554924
)

Como se constata do interrogatório do apelante acima parcialmente transcrito, não há dúvida de que ele tinha ciência da falsidade do documento que apresentou aos agentes públicos, com a finalidade de utilizá-lo como documento verdadeiro para furtar-se à aplicação da Justiça, uma vez que temia ser preso, porque sabia da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor de sua pessoa.

O investigador de polícia Lucas Branquinho Garcia, em juízo, narrou que a delegacia especializada recebeu informações de que um estelionatário estaria, em tese, aplicando golpes mediante uso de documento falso, razão pela qual fizeram campana na residência do apelante e, ao se depararem com o suspeito, solicitaram a apresentação de documento pessoal quando, então, ele buscou a cédula de identidade [falsa] no interior de sua casa para apresentar às autoridades e que quando se deparou com o referido documento, estranhou a cor e a fonte impressa:

Veja-se esta parte do depoimento da referida testemunha:

[...] que tinham a informação de que um estelionatário estaria com documento falso e teria mandado de prisão; Que também foi apontado onde este residia; Que fizeram campana e quando o Réu apareceu na frente da residência efetuaram a abordagem; Que indagado sobre sua identidade, o Réu disse seu nome; Que pediu a ele o documento e este, apesar de estar com a carteira, disse que o documento estava dentro da casa; Que o réu entrou, pegou o documento e o apresentou; Que os policiais ao verem o documento o acharam estranho, pela cor e tamanho das letras; Que fizeram a checagem na delegacia quando constaram que os dados não batiam; Que não se recorda se foi o Réu quem falou seu verdadeiro nome ou se os policiais descobriram; Que com o nome verdadeiro do Réu descobriram que este tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça do estado de São Paulo; [...]

(ID 70894510 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/9300897ca5883e1ab58daac3ee9eb26820201207181555494
)

O Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, tem o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PORTE DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO FALSIFICADA. DOCUMENTO FALSO APRESENTADO EM ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. CONDUTA TÍPICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Configura-se o crime de uso de documento falso quando o agente apresenta a carteira de habilitação falsificada que porta em atendimento à exigência da autoridade policial ou de trânsito.

2.
Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, não descaracterizam o delito previsto no art. 304 do Código Penal o fato de a ‘cédula de identidade e de carteira de habilitação terem sido exibidas ao policial por exigência deste e não por iniciativa do agente - pois essa e a forma normal de utilização de tais documentos
’
(HC 70.179/SP, 1.a Turma, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24/06/1994.) 3. Habeas corpus denegado.

(STJ – HC 185.219/SC – Relatora: Ministra Laurita Vaz– Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 21/06/2012 – Publicação: DJe 28/06/2012).
Destacamos

Cabe ressaltar, ainda nesse diapasão, que o fato de o apelante ter exibido o documento falso após a solicitação da autoridade policial, não descaracteriza o delito em comento, uma vez, consoante entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, para a configuração do delito tipificado no art. 304 do Código Penal: basta a comprovação de que o agente apresentou conscientemente o documento contrafeito, sendo irrelevante saber se ele fez uso de forma unilateral ou por exigência da autoridade policial, haja vista que o dolo exigido para a tipicidade da conduta é o dolo direto, que se consubstancia na conduta livre e consciente de usar o documento com ciência da contrafação.

Aliás, acerca da temática, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] cremos ser totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim o exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no exercício da sua função fiscalizadora. Assim é a posição majoritária: STJ: “Reiterada é a jurisprudência desta Corte e do STF no sentido de que há crime de uso de documento falso ainda quando o agente o exibe para a sua identificação em virtude de exigência por parte de autoridade policial. [...]
(In Código de Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1041).

Destarte, é forçoso concluir que os agentes policiais não perpetraram qualquer instigação ou ato preparatório que direcionassem o apelante à prática do crime descrito no art. 304 do Código Penal, motivo pelo qual, na hipótese, não há que se cogitar na existência de flagrante preparado, razão pela qual é inviável o reconhecimento da tese de crime impossível.

De outro ângulo, quanto à sustentada atipicidade do fato em virtude da falsificação grosseira/grotesca do documento de identificação apresentado pelo apelante, é imperativo concluir que, igualmente, não merece prosperar essa pretensão.

Com efeito, conquanto o apelante sustente que a adulteração feita na cédula de identidade foi superficial e grotesca, incapaz de enganar o homem comum, tratando-se, na sua concepção, de crime impossível de acordo com o art. 17 do Código Penal, tal assertiva não encontra amparo nestes autos, uma vez que os próprios policiais, com experiência investigativa, apenas descobriram a mencionada falsificação porque receberam denúncias de que ele, em tese, estaria praticando crimes mediante uso de documento falso e o conheciam porque tinha contra sua pessoa ordem de prisão em aberto, motivo por que suspeitaram que seu nome não era o que estava firmado no citado documento [falso].

Ainda nesse diapasão, merece destaque que em suas declarações, os policiais relataram que alguns padrões de cores e formas da cédula de identidade não condiziam com documentações verdadeiras, circunstâncias não facilmente notadas pelo cidadão comum e, por isso, suficientes a indicar que a cédula adquirida pelo apelante de pessoas desconhecidas no intuito de esconder sua verdadeira identidade e ser detido pelas autoridades se tratava de cópia suficientemente capaz de confundir qualquer outro oficial ou pessoa indevidamente treinada ou não acostumada com o tipo de situação.

Analisando-se a cédula de identidade que se encontra colacionada no Laudo Pericial n. 2.9.2016.24601-01 (ID 70894499 - p. 6/8 e ID 70895459 – p. 1/3), é possível constatar que o referido documento aparenta ser autêntico e imita com verossimilhança alguns itens de segurança, tratando-se, pois, de uma falsificação minuciosamente elaborada, que somente pôde ser aferida com exatidão por meio de perícia técnica.

A propósito, enfrentando questão similar, esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 304 DA MATRIZ PENAL - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – CRIME IMPOSSÍVEL – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A falsificação grosseira do documento se dá apenas quando a adulteração é perceptível a olho nu, mediante exame ocular, a ser feito pelo homem comum.
A constatação do poder de iludir de que é dotado o documento falso é medido pela percepção do homem comum, não sendo exigível que isto seja função exclusiva do agente policial que procede à abordagem
.
(TJMT - RAC n. 25235/2014, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015).
Destacamos

Por outro prisma, no que tange aos pedidos subsidiários visando a redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea e

o abrandamento de regime, tem-se que essas pretensões, do mesmo modo, não merecem guarida, tendo em vista que a sanção que foi aplicada ao apelante é proporcional à conduta criminosa perpetrada por ele e atende à finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime, impondo-se asseverar, por importante, que o sentenciante apontou elementos idôneos para a fixação da sanção basilar tal como o fez.

Deveras, o prolator da sentença condenatória estabeleceu a pena-base para o apelante em 2 (dois) anos e 1 (um) mês, ou seja, 1 (um) mês acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE apenas em parte a denúncia e CONDENO pela prática do delito tipificado no art. 304 c/c art. 297, ambos do CP o réu LUCIANO LOPES DE CAMPOS, brasileiro, filho de Jovita Rosa de Campos e Antônio Lopes de Campos, nascido em 15/11/1979, na cidade de Laranjeiras do Sul/PR, bem como ABSOLVO, no que tange ao art. 180, do CP, com fundamento no disposto no art. 386, III, do CPP.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

Não há nada nos autos sobre a sua personalidade capaz de influenciar na aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e as circunstâncias do crime são as normais.

As consequências do fato são as naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão (CP, art.304 c/c art. 297).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é multirreincidente, assim, agravo a pena em 08 (oito) meses, totalizando, pois, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Tendo o Réu confessado a prática criminosa atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando esta em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e, diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o). [...].
(ID 70896093).

Da leitura dos fragmentos do decreto judicial, acima reproduzidos, resta evidente que o sentenciante considerou como desfavorável ao apelante tão somente os seus antecedentes criminais, elevando, por esse motivo, a sanção inicial em 1 (um) mês acima do mínimo legal, eis que levou em consideração que ele tem quatro condenações transitadas em julgado, sendo imperioso registrar que a utilização de uma delas para elevar a pena-base não interfere na segunda fase dosimétrica, quando restam ainda três para agravar a sanção.

Por conseguinte, tendo-se em vista que o magistrado tem discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entender necessário para a reprovação e prevenção do delito, é necessário que se reconheça que o aludido acréscimo foi estabelecido em quantitativo justo e equivalente à conduta praticada pela recorrente.

Ademais, embora o apelante sustente que o fato de ostentar registros criminais foi utilizado para majorar a pena-base e na segunda etapa para a configuração da reincidência, caracterizando, no seu entender,
bis in idem
e afronta à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, se depreende da certidão juntada nos IDs 70896082/70896087, que ele possui quatro condenações definitivas.

Diante disso, é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o acusado tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.

De outro norte, conquanto o apelante tenha pleiteado a aplicação da atenuante da confissão espontânea, insculpida no art. 65, III,
d
, do Código Penal, infere-se destes autos que o pedido não tem interesse jurídico, uma vez que o sentenciante reconheceu a aplicou a redutora na segunda fase dosimétrica. No entanto, mesmo que assim não fosse, não se pode olvidar que que nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Por derradeiro, o apelante almeja
a verificação de eventual ocorrência de prescrição
. Sem razão, mais uma vez, uma vez que se infere destes autos que ele foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, razão pela qual, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, §1o, do Código Penal, o prazo prescricional será de 08 (oito) anos. Contudo, após análise dos eventos interruptivos da prescrição, constata-se que não houve o transcurso de 8 (oito) anos entre quaisquer desses eventos, razão pela qual, no caso destes autos, não há que falar em prescrição, qualquer que seja a modalidade.

Posto isso, concordando com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luciano Lopes de Campos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021